Tribunal: TJSP
Processo: 2404014-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determinou a suspensão do feito. Inadmissibilidade. Ausência de desídia da agravante-exequente. Hipótese em que há diligências pendentes. Decisão reformada. Recurso provido.